Tribunal: TJES
Processo: 0004908-93.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. A defesa requereu: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) desclassificação para furto simples; (iii) desclassificação para roubo simples; (iv) aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto simples; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação de roubo majorado para roubo simples; (iv) determinar a fração adequada de redução pela tentativa; e (v) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, além da confissão extrajudicial do acusado.

4. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência do STJ e TJES.

5. O depoimento dos policiais militares constitui meio de prova idôneo, não infirmado pela defesa.

6. A grave ameaça e a violência restaram configuradas pela simulação do porte de arma de fogo e pelo confronto físico com a vítima, inviabilizando a desclassificação para furto.

7. A prova demonstra a atuação conjunta de dois agentes, sendo suficiente para caracterizar a majorante do concurso de pessoas, independentemente da identificação do comparsa.

8. O crime se aproximou da consumação, frustrada apenas pela reação da vítima, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3).

9. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, corroborada por outros elementos, constitui prova suficiente para a condenação.

2. O depoimento judicial de policiais militares é meio idôneo de prova e pode fundamentar a condenação.

3. A simulação do porte de arma de fogo e a ameaça de morte configuram grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo.

4. A incidência da majorante do concurso de pessoas prescinde da identificação ou prisão do comparsa, bastando prova idônea da atuação conjunta.

5. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo mínima quando o delito se aproxima da consumação.

6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e parágrafo único; 44, I; 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; TJES, Apelação Criminal n. 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004908-93.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. A defesa requereu: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) desclassificação para furto simples; (iii) desclassificação para roubo simples; (iv) aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto simples; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação de roubo majorado para roubo simples; (iv) determinar a fração adequada de redução pela tentativa; e (v) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, além da confissão extrajudicial do acusado.

4. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência do STJ e TJES.

5. O depoimento dos policiais militares constitui meio de prova idôneo, não infirmado pela defesa.

6. A grave ameaça e a violência restaram configuradas pela simulação do porte de arma de fogo e pelo confronto físico com a vítima, inviabilizando a desclassificação para furto.

7. A prova demonstra a atuação conjunta de dois agentes, sendo suficiente para caracterizar a majorante do concurso de pessoas, independentemente da identificação do comparsa.

8. O crime se aproximou da consumação, frustrada apenas pela reação da vítima, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3).

9. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, corroborada por outros elementos, constitui prova suficiente para a condenação.

2. O depoimento judicial de policiais militares é meio idôneo de prova e pode fundamentar a condenação.

3. A simulação do porte de arma de fogo e a ameaça de morte configuram grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo.

4. A incidência da majorante do concurso de pessoas prescinde da identificação ou prisão do comparsa, bastando prova idônea da atuação conjunta.

5. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo mínima quando o delito se aproxima da consumação.

6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e parágrafo único; 44, I; 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; TJES, Apelação Criminal n. 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ FELIPE DE JESUS ANDRADE
, por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 114/115, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto.

A defesa apresentou razões de apelação às fls. 119/ 127, nas quais requer: (1) a absolvição, sob a alegação de ausência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, postula pela (2) desclassificação da condenação pelo crime de roubo majorado para o de furto simples; (3) desclassificação da condenação pelo crime de roubo majorado para o de roubo simples, ante a ausência de provas que configurem o concurso de agentes; (4) o aumento da fração de redução da tentativa e, por fim, (5) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões que constam do ID 14925183 postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 15095176 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ FELIPE DE JESUS ANDRADE,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 114/115, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto.

A defesa apresentou razões de apelação às fls. 119/ 127, nas quais requer: (1) a absolvição, sob a alegação de ausência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, postula pela (2) desclassificação da condenação pelo crime de roubo majorado para o de furto simples; (3) desclassificação da condenação pelo crime de roubo majorado para o de roubo simples, ante a ausência de provas que configurem o concurso de agentes; (4) o aumento da fração de redução da tentativa e, por fim, (5) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Conta da denúncia que o recorrente subtraiu o aparelho de telefone celular e outros pertences da vítima Fabricio Xavier Pereira Júnior. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Depreende-se dos autos, que Luiz Felipe Andrade, ora denunciado, em união de desígnios com indivíduo não identificado nos autos, imbuídos com o propósito de subtração, abordaram a vítima que retornava do seu local de serviço para sua residência, de tal modo, bloquearam a passagem da vítima, ocasião em que o denunciado colocou uma das mãos na cintura, dando a entender que estava armado, e disse:
"PASSA TUDO SENAO EU MATO VOCÊ AQUI MESMO
" (fls. 11).

Consta dos autos que, a vítima se recursou a entregar seus pertences para o denunciado e seu comparsa, assim, de forma instintiva,
a vítima entrou em luta corporal com o denunciado Luiz Felipe Andrade
.

De tal modo, a vítima conseguiu imobilizar o denunciado, quando o comparsa empreendeu em fuga Depreende dos autos que,
durante a luta corporal, a vítima teve seu aparelho telefônico danificado com a tela quebrada, além de sofrido luxação no pulso e no dedo da mão esquerda
(fls. 11).

Ressalta-se dos autos que, populares que visualizaram a ação criminosa passaram agredir o denunciado, alegando que o mesmo havia rouba uma menina momento antes. Logo em seguida, a polícia militar foi acionada.

Ao chegar no local, os policiais militares encontraram o denunciado contido por populares perto do Pescadores, localizado na Rua Goiana, Itapoã, Vila Velha/ES. Apos contato com a vitima, o envolvido foi conduzido a Delegacia de Policia. [...]”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1 - Absolvição:

A primeira tese defensiva é a de absolvição, sob a alegação de ausência de provas de autoria e materialidade.

A
materialidade
está demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 22/25, Termo de Declaração de fls. 08/13 e Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 36/43.

A
autoria
deriva do depoimento inquisitivo da vítima, que apesar de não ter sido ouvida na fase judicial, teve seus relatos corroborados pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, sendo que eles foram ouvidos sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o
Policial Militar Matheus Ferreira
afirmou
em juízo
que, ao chegar ao local, a vítima lhe relatou ter sido abordada por dois indivíduos, sendo que o apelante levou a mão à cintura, simulando portar arma de fogo, e a ameaçou de morte, proferindo a frase: "passa tudo, senão você vai morrer aqui mesmo". A testemunha acrescentou que a vítima reagiu e conseguiu deter o acusado até a chegada da guarnição, e que, ademais, o próprio apelante confessou a autoria delitiva no momento da prisão.

No mesmo sentido, o
Policial Militar Adenir Rocha Fernandes Junior
corroborou
em juízo
que, ao chegar, o réu já estava detido pela vítima e por populares, tendo o ofendido informado que fora abordado por dois agentes e que um deles simulou o emprego de arma de fogo.

Portanto, infere-se que a condenação não se lastreou em prova exclusivamente inquisitorial, mas em um conjunto probatório coeso, no qual os depoimentos judiciais dos agentes públicos, colhidos sob o contraditório, ratificaram e validaram os elementos informativos colhidos na fase anterior, em especial a palavra da vítima.

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e está em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Do mesmo modo, em relação aos relatos prestados pelos agentes de segurança, entende a jurisprudência deste e. Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Ante o exposto, inviável o acolhimento da tese absolutória.

2 - Desclassificação para furto:

Da mesma forma, inviável o pleito de desclassificação para o crime de furto, dado que a grave ameaça, elemento normativo do tipo penal de roubo, restou devidamente configurada.

A conduta do apelante de, juntamente com seu comparsa, abordar a vítima, simular o porte de arma de fogo e proferir ameaças de morte é mais do que suficiente para incutir temor e reduzir a capacidade de resistência do ofendido. Acrescente-se a isso o fato do recorrente ter entrado em luta corporal com a vítima, caracterizando, também, violência física.

Nesse contexto, não há margem para dúvida quanto a presenta da elementar do artigo 157 do Código Penal. A desclassificação, nesse cenário, mostra-se juridicamente inviável.

3 - Desclassificação para roubo simples:

A defesa postula pela desclassificação da condenação pelo crime de roubo majorado para o de roubo simples, ante a alegação de ausência de provas que configurem o concurso de agentes, majorante prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal.

Aduz, desta forma, que não restou comprovada a participação de um segundo indivíduo na empreitada criminosa.

Contudo, tal argumento não encontra respaldo nos autos.

A vítima, desde seu primeiro depoimento na delegacia, narrou de forma consistente que foi abordada por dois indivíduos que atuaram em conjunto.

Essa versão foi ratificada em juízo pelos policiais militares, que confirmaram ter recebido da vítima, no calor dos acontecimentos, a informação de que a abordagem foi realizada por dois elementos, tendo o comparsa logrado fugir durante a reação do ofendido.

Para a incidência da majorante do concurso de pessoas, é prescindível a identificação ou a prisão do comparsa, bastando a comprovação de sua efetiva participação no evento criminoso por meio de prova idônea, tal como o depoimento seguro da vítima, corroborado em juízo.

Logo, devidamente comprovada a atuação conjunta e com unidade de desígnios de dois agentes, a manutenção da causa de aumento é medida que se impõe.

4 - Dosimetria da Pena: Causa de diminuição da tentativa e substituição da pena.

No que tange à dosimetria, a Defesa requer a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

O critério para a fixação do
quantum
de redução previsto no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal é o
iter criminis
percorrido pelo agente.

Na espécie, o apelante percorreu quase a totalidade do caminho delitivo. A execução do crime foi iniciada com a abordagem e a grave ameaça, e a subtração dos bens da vítima apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a pronta e eficaz reação do ofendido, que entrou em luta corporal e o deteve. O delito, portanto, esteve muito próximo de sua consumação.

Nesse contexto, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pelo juízo sentenciante mostra-se adequada, proporcional e devidamente fundamentada, não havendo reparos a serem feitos.

Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é manifestamente incabível.

O artigo 44 do Código Penal estabelece, em seu inciso I, como requisitos objetivos cumulativos para a concessão do benefício, que a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos e que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em tela, o apelante não preenche um dos requisitos, dado que o crime de roubo tem como elementar a grave ameaça.

Dessa forma, não há retoques a serem feitos na dosimetria da pena.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.